Tribunal: STF
Processo: RE 77687
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-16
Data de publicação: 1974-05-16

Ementa:
DUPLA APOSENTADORIA. CONTROVERSIA SOBRE SE A ABOLIU, OU NÃO, O
ART. 101, PARAGRAFO 3. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (ART. 102,
PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE). AFASTA-A, NO CASO, O DIREITO
ADQUIRIDO RESSALVADO PELO ART. 177, PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO
DE 1967, QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL DECIDIU SUBSISTENTE
MESMO DEPOIS DA EMENDA N. 1/69. RECURSO NÃO CONHECIDO.